Tribunal: TJDFT
Processo: 0721725-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. NOTAS FISCAIS FATURAS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. TÍTULO HÁBIL À EXECUÇÃO. ENTREGA DA MERCADORIA DEMONSTRADA. ASSINATURA DO RECIBO NAS FATURAS. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extração da duplicata tem sido substituída pela nota fiscal fatura que possui como requisito essencial para cobrança a ciência, pelo devedor, acerca dos valores, do número de duplicatas e da data de vencimento de cada uma delas.
2. As faturas, devidamente protestadas e com o recebimento comprovado das respectivas mercadorias, amparam a pretensão executória, de acordo com o artigo 15, inciso II e 2o, da Lei n. 5.474/68.
3. Pela teoria da aparência, as assinaturas constantes dos recibos nas faturas comprovam a efetiva entrega das mercadorias, cabendo ao devedor a produção de prova em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso
4. Recurso desprovido.